Tribunal: STF
Processo: RE 1384063
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 160), em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que restou assim ementado (peças 140/141):



    AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO COLEGIADO. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EVENTUAL NULIDADE SANADA. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STF. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIFERENÇAS DE VALORES RECEBIDOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CHEFE DE CARTÓRIO ELEITORAL. TÍTULO DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE SANTA CATARINA (AESC). AO Nº 2003.72.03.001286-3. LEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.960/2009. JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO.



    Agravo desprovido.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega contrariedade aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a ilegitimidade ativa da Associação do Escrivães de Santa Catarina – AESC, autora da ação coletiva da qual decorre o título executivo. 



    O Recurso Extraordinário interposto, num primeiro momento, foi sobrestado ante o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal, da repercussão geral das matérias nos Temas n. 499/RG e 810/RG (peça 231), não obstante a impugnação extraordinária esteja restrita ao objeto abarcado pelo Tema n. 499/RG.



    É importante pontuar que, a respeito da controvérsia em questão, o Plenário desta Suprema Corte julgou o RE 612.043, Relator o ministro Marco Aurélio (Tema n. 499/RG), com acórdão assim redigido (grifei):



    EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial. 



    Em decorrência de referido julgamento, o Colegiado de Origem refutou o juízo de retratação (peças 272 e 288).



    Ato contínuo, o apelo extremo foi admitido pela Vice-Presidência do Regional e o recurso foi remetido a esta Suprema Corte (peça 316).



    Recebidos os autos, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (peça 353):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ASSOCIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA PROFISSIONAL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL POR ASSOCIADO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISOS XXI E XXXVI DA CF/88. DESCABIMENTO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL QUANDO A MATÉRIA DEPENDE DE INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS, COMO NA HIPÓTESE. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o extraordinário.



    Anoto, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal em julgamento assim ementado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG)



    Por outro lado, no tocante à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição, esta Corte entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, em julgamento assim ementado: 



    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.



    (RE 956.302 RG, Relator o ministro Edson Fachin – Tema n. 895/RG)



    Para além disso, colho o seguinte trecho do recurso extraordinário interposto pela União (peça 160 – meus grifos):



    Assim sendo, reitera-se, nos termos das bem lançadas razões de apelo formuladas pela União, que a parte embargada, ora recorrida, é ilegítima para a propositura da demanda executória, pois não provou que era filiada à AESC quando da propositura da ação coletiva, em 2003, razão pela qual deve ser extinto o feito executivo.



    Com efeito, salvo engano, o nome da parte embargada não consta da relação de associados da AESC, datada de 14/04/2004.



    Portanto, a parte embargada não demonstrou sua vinculação à AESC no momento da propositura do processo de conhecimento, não tendo sequer comprovado a existência de liame no curso da ação coletiva ou mesmo quando da instauração do processo de execução, razão pela qual deve ser extinto o processo executivo com fundamento no art. 267, VI, do Código de Processo Civil.



    Desse modo, chegar à conclusão pretendida pela recorrente – de que a autora não era filiada à associação quando da propositura da ação coletiva –, demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios, incidindo, neste caso, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Finalmente, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão (AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    Publique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator